Tribunal: TJPA
Processo: 0817423-36.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817423-36.2024.8.14.0000

PACIENTE: DIOGO DOS SANTOS MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE IGARAPE MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0817423-36.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0800021-70.2024.8.14.0022

ÓRGÃO JUGLADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: DIOGO DOS SANTOS MONTEIRO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 157, §2º, V e §2º-A, I do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de DIOGO DOS SANTOS MONTEIRO contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, apesar da fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória. O paciente permaneceu custodiado durante todo o trâmite processual, em razão da imputação dos delitos previstos nos artigos 157, §2º, V, e §2º-A, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fundamentação da sentença condenatória foi idônea para manter a prisão preventiva do paciente; e (ii) determinar se a manutenção da custódia cautelar é compatível com a fixação do regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mera referência genérica à garantia da ordem pública e à decisão que decretou a prisão preventiva não constitui fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4.

A fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória torna desproporcional a manutenção da prisão preventiva, pois impõe medida cautelar mais gravosa do que a própria pena fixada, configurando constrangimento ilegal.

5.

O entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal reconhece a incompatibilidade entre a segregação preventiva e a fixação de regime inicial semiaberto, salvo quando houver fundamentação específica e concreta para justificar a excepcionalidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A mera alusão à garantia da ordem pública, sem fundamentação concreta e individualizada, não justifica a manutenção da prisão preventiva.

2.

A fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória torna desproporcional a manutenção da prisão preventiva, salvo quando houver fundamentação específica e concreta para a excepcionalidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 192.407/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/6/2024, DJe 19/6/2024; STJ, AgRg no RHC n. 194.750/CE, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/6/2024, DJe 20/6/2024; STF, HC 118.257; HC 183.677; HC 123.226; HC 132.923; HC 214070.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
conceder
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0817423-36.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº. 0800021-70.2024.8.14.0022

ÓRGÃO JUGLADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: DIOGO DOS SANTOS MONTEIRO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 157, §2º, V e §2º-A, I do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório em favor de
DIOGO DOS SANTOS MONTEIRO
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que nos autos do processo n.º 08000021-70.2024.8.14.0022 negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Consta na impetração que o demandante foi custodiado em 06/12/2023, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 157, §2º, V, e §2º-A, I, do CP, permanecendo nesta condição durante todo o processo.

Aduz a impetrante, que o constrangimento ilegal experienciado decorre da incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto de cumprimento de pena, com a manutenção da segregação cautelar na sentença condenatória.

Por tais razões, pugna liminarmente pela revogação da cautelar extrema e, no mérito a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido liminar, o qual foi indeferido, solicitando-se as informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial (I
D
.
nº

22808950
).

A
s informações foram prestadas

na data de 29/10/2024, por meio do Ofício nº. 162/2024-GAB (ID. nº 22929150 p. 1-2).

Nesta instância, o Órgão Ministerial opinou
pelo conhecimento e denegação da ordem
(ID. nº 22956349 p. 1-3).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Analisando as arguições defensivas,
adianto que o pleito merece ser acolhido
por falta de fundamentação idônea do capítulo da sentença, no qual o magistrado manteve a custódia cautelar do coacto, conforme se verifica nas informações prestadas:

“(...)

O acusado permaneceu preso durante as fases do processo devendo permanecer nessa condição para garantia da ordem pública, nos termos da decisão que decretou a sua prisão preventiva.

(...)”

A alusão, por si só, a qualquer das hipóteses do art. 312 do CPP, mostra-se insuficiente a subsidiar a manutenção da segregação social do coacto.

Tal entendimento vem sendo observado por ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 192.407/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.), (AgRg no RHC n. 194.750/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

Outrossim, quanto a incompatibilidade arguida, entendo que viola o princípio da proporcionalidade, eis que ferida a compatibilização da segregação preventiva com a imposição do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto ou aberto.

Na espécie, a fixação do regime semiaberto torna desproporcional a manutenção da prisão preventiva, por significar imposição de medida cautelar mais gravosa à liberdade do que a estabelecida na própria sentença condenatória, circunstância que se revela como verdadeiro constrangimento ilegal.

Com base nesse entendimento, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal tem firmado precedentes (HC 118.257; HC 183.677; HC 123.226 e HC 132.923, HC 214070).

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
em favor de
DIOGO DOS SANTOS MONTEIRO
, para revogar a medida preventiva em desfavor do paciente, expedindo o competente alvará de soltura, incluindo-se os dados no BNMPP, obedecidas as cautelas de estilo.

É como voto.

Belém, ___ de ________ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/03/2025